Tribunal: TJPA
Processo: 0001711-27.2015.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001711-27.2015.8.14.0009

EMBARGANTE: ANDERSON JOSE TRINDADE SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO. RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE. NOVA PENA FIXADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada. Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria já debatida no acórdão. Na hipótese, assiste razão ao embargante. A pena-base, em verdade, foi fixada em cinco anos e dez meses de reclusão. Assim, não havia óbice para que a sanção intermediária fosse reduzida na segunda fase da dosimetria, em razão da aplicação da atenuante da menoridade. Recurso conhecido e provido para reconhecer a atenuante da menoridade e, por via de consequência, fixar a pena definitiva em cinco anos de reclusão em regime semiaberto, em face da falta de causas de aumento e diminuição.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

dar-lhes provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANDERSON JOSE TRINDADE SILVA
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com o
acórdão de id. 17511428
, julgado pela
Colenda 2ª Turma

de Direito Penal.

Em suas razões, o embargante pleiteia a redução da pena base para o mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CPB. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se manifestado pela rejeição do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“[...]
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT DA LEI N. 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINA DE NULIDADE ABSOLUTA IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE DROGAS. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INCABÍVEL. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS CONFIRMAM A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. DOSIMENTRIA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO – INVIABILIDADE. SUMULA 231 STJ. I. Preliminar - Nulidade absoluta pela irregularidade da busca pessoal - Há nestes autos, provas suficientes de autoria e da materialidade delitivas, mormente, levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas. Ademais, é conveniente alicerçar ser atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais. Logo, esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais, a qual foi confirmada pela apreensão de quantidade considerável de drogas na posse do apelante. Em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar. II. Absolvição por ausência de provas da autoria e materialidade: É inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória. A autoria está devidamente configurada por meio das provas orais colhidas em juízo. Noutro ponto, materialidade está comprovada através Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou positivo para o grupo dos Alcaloides, característica pertencente à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da Cocaína, sendo: 42,131gramas distribuídas em 04 embalagens médias e vegetal Cannabis sativa L (maconha), sendo 38 gramas contendo 30 embrulhos. III. Da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06: Quanto a minorante do tráfico privilegiado, esta não foi aplicada, eis que há provas nos autos de que o apelante se dedica a atividade criminosa, com base nas circunstâncias narradas nos autos e, ainda, por possuir antecedentes criminais, como se observa na certidão de antecedentes. IV. Pena base no mínimo legal: A quantidade e natureza da droga apreendida são justificáveis para exasperação da reprimenda basilar da dosimetria, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006
. V. Atenuante da menor idade: A redução da pena aquém do mínimo legal, devido ao reconhecimento da atenuante da menoridade, encontra óbice na Súmula 231 do STJ. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

[...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Analisando os autos, observa-se que assiste razão ao embargante. Com efeito, a pena-base, em verdade, foi fixada em cinco anos e dez meses de reclusão. Assim, não havia óbice para que a sanção intermediária fosse reduzida na segunda fase da dosimetria, em razão da aplicação da atenuante da menoridade.

Logo, sem delongas, hei de dar provimento aos embargos de declaração, para reconhecer a atenuante da menoridade, tendo em vista a certidão de nascimento de fl. 80, a qual demonstra que o embargante era menor de vinte e um anos na data do fato. Por via de consequência, fixo a pena intermediária em cinco anos de reclusão em regime semiaberto, a qual torno definitiva, concreta e final, em face da falta de causas de aumento e diminuição.

Ante o exposto,

conheço e

dou provimento

aos embargos de declaração de
ANDERSON JOSE TRINDADE SILVA, para reconhecer a atenuante da menoridade
,
nos

termos da fundamentação
.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/07/2024